Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712055-98.2022.8.07.0001 DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 16/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator